Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-12.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800814-12.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARA RODRIGUES DE MORAES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de Liminar
impetrado por
MARA RODRIGUES DE MORAES
contra ato supostamente ilegal da Secretária de Estado de Saúde do Estado do Pará e do Secretário de Saúde do Município de Belém.

Em breve síntese, alegou a impetrante ser portadora da CID C95, ou seja, Leucemia Aguda, como consta no
laudo médico, e se encontra atualmente internada no Hospital referência do ESTADO DO PARÁ de nome OPHIR LOYOLA, sobre registro nº 285948/2023.

Aduz que a doença da impetrante está progredindo de forma rápida, por ser aguda, sendo que a mesma se encontra atualmente com grandes dores articulares, hematomas em todo o corpo e grande sangramento, sendo atualmente totalmente
dependente de diversas transfusões de sangue, uma vez que ainda não teve início ao tratamento (doc e fotos anexo).

Assevera que o tratamento necessário e a quimioterapia, porém para o mesmo ser iniciado, a Autora necessita tomar um medicamento de nome “ATRA” 10MG, prescrita pela médica Dra. Josy Marinho de L. Soares, CRM-PA 9589, que é fornecido pelo SUS e pelo hospital, porém o mesmo se encontra no momento
em falta na unidade hospitalar, e mesmo com vários protocolos, a Paciente ainda não foi atendida com o medicamento.

Afirma que a paciente pode perder sua vida a qualquer
momento, caso não seja fornecido o medicamento, para o início imediato do tratamento, SENDO QUE O MESMO SE ENCONTRA NA RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS.

Aduz que o medicamento ATRA tem um custo bastante elevado para a Autora, no valor médio de R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), porém mesmo que a impetrante
tivesse recursos o hospital não permite a entrada do medicamento se não pelo SUS, além de que, por ser um remédio de custo elevado, as farmácias não tem em estoque o mesmo.

Afirma a que a impetrante resolveu buscar solução junto ao hospital, fazendo vários protocolos (doc. em anexo), entretanto, também foi informada que não seria possível atendê-la, sob a mera a alegação de falta de recursos.

Por fim, alega que solicitou um comprovante da falta do
medicamento no hospital, porém os funcionários e os órgãos negaram dar, temendo e tentando obstruir uma devida ação judicial.

Ao final pugnou a concessão da liminar, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a fim de ordenar aos impetrados, solidariamente que forneça medicamento ATRA 10mg para o Hospital Ophir Loyola, no intuito da paciente
MARA RODRIGUES DE MORAES
realize seu tratamento por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta;

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança, reconhecendo-se o direito líquido e certo do impetrante, para que os Réus sejam condenados solidariamente ao fornecimento dos medicamentos de que o impetrante necessita, sejam aqueles específicos, indicados
nesta inicial (ATRA 10MG) – de modo que se torne definitivo o teor da decisão antecipatória da tutela jurisdicional.

Requer ainda a condenação dos impetrados, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), ao pagamento de multa em favor do impetrante no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no
fornecimento dos medicamentos referidos.

Concessão da Justiça Gratuita.

Analisando o pleito liminar DEFERI a liminar requerida para determinar que as autoridades indicadas como coatoras providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento do medicamento ATRA 10MG à impetrante, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – Id. 12562293.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou a juntada de informações e defesa (Id.12682644), alegando a inexistência de direito subjetivo ao fornecimento de medicamentos não incorporados a SESMA, argumentando que a medicação
pretendida (Tretinoína 10 mg Cápsula) não era padronizada pelo SUS, não estando presente na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME, e, portanto, não havia o
que se falar em fornecimento da medicação pelo município a impetrante.

Ademais, aduziu a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, visto que o medicamento possuía um alto custo, não estando incorporado em sua estrutura básica, devendo ser
fornecido pelo Estado ou União.

Ademais, argumentou a falta de dotação orçamentária, devendo prevalecer o interesse público sobre o particular, haja vista que não seria o demandado que iria suportar todo o tratamento da autora, mas sim a população como um todo, através da arrecadação de impostos. Frisou ainda que consoante o princípio da reserva do possível a atuação para concretização do objeto da ação dependia da possibilidade
orçamentária do ente municipal, logo deveria então o julgador observar arazoabilidade da pretensão e a existência de disponibilidade financeira, pois, na medida em que passava a retirar recursos financeiros de uma área para aplicar em
outra, a fim de tentar cumprir a determinação judicial, poderia vir a causar um verdadeiro desequilíbrio administrativo, bem como o comprometimento à prestação de outros serviços públicos.

Ressaltou, a inobservância da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária aplicada ao ente, assim como o pedido indevido de honorários sucumbenciais
a defensoria pública.

Requereu, portanto, a revogação da liminar concedida, considerando que não foram apresentados os requisitos necessários a concessão da medida de urgência postulada.

O ESTADO DO PARÁ também apresentou sua defesa (Id.12713690), alegando necessidade de deslocamento da demanda à justiça federal, devendo a União constar como única parte responsável (financiamento e aquisição) do
medicamento requerido, que foi incorporado pelo Ministério da Saúde, sendo que fazia parte do Componente Oncológico, e, portanto, era de competência da União Federal seu financiamento, cabendo ao Estado apenas a distribuição do fármaco, e que caso, em última análise, fosse determinado ao ente público estadual, o fornecimento do medicamento, que a União fosse compelida a ressarcir os valores ao Estado.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 13046005).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conheço do Mandado de Segurança.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

No tocante a legitimidade passiva, destaco a pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado, logo deve ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 5°, §1°, 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, observando que a obrigação é solidária entre a União, Estados e Municípios e os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público.

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Ademais, a Lei Federal nº 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela prestação dos serviços, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrito à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. O repasse, se for o caso, deve ser objeto de ação própria.

Neste ponto, ressalto o teor dos artigos 4°, §1° e 9° da Lei n° 8.080/1990 aplicáveis ao caso vertente, “in verbis”:

“Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.” (grifei)

Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade solidária inerente ao direito à saúde confere ao cidadão autonomia para acionar qualquer ente público (federal, estadual ou municipal) para garantir a eficácia da norma constitucional. Quando, todavia, ajuíza a ação contra mais de um deles, abre oportunidade de análise da repartição de atribuições dos gestores do SUS, porque, desta maneira, previne-se a duplicidade de fornecimento de medicamento, pelo município e pelo Estado, gerando prejuízo à administração e, a final, aos demais cidadãos que, porventura, necessitem da mesma medicação ou tratamento.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar o sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional, desta forma, tratando-se de competência comum, no caso, tanto o município de Belém quanto o Estado do Pará podem figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de procedimento cirúrgico.

Portanto, tanto o Município de Belém, quanto o Estado do Pará possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, que objetiva a prestação de serviço à saúde.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

- Da Responsabilidade dos entes da Federação nas demandas de saúde, conforme tese fixada pelo STF no RE 855178 julgado em repercussão geral (Tema 793):

Quanto ao Tema 793 firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 855178, julgado em repercussão geral, registro que a decisão abordou a responsabilidade solidária dos entes, posto que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).

Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Não obstante, o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência concorrente da União, Estados e Municípios no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema, é solidária.

Assim, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, se mostra correto o direcionamento da obrigação de disponibilização de leito, exames e de procedimento cirúrgico, ao Município de Belém/PA, haja vista que o referido tratamento é assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual exerce gestão plena, logo a decisão interlocutória observou a repartição de competências fixada no citado Tema n° 793 do STF.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça também se posicionou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal proposto pela empresa agravante.

3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.
Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

6.
O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015,
julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados
, porquanto a
obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária
.

7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC. (AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)”. (grifei)

Quanto ao argumento acerca da violação do princípio da reserva do possível, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente, pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na Constituição.

Assim, observando a necessidade do tratamento médico pleiteado, conforme o diagnóstico, os exames e laudos médicos, bem como a ausência de previsão para a sua realização pelos requeridos, deve ser assegurado o tratamento médico à autora, mediante a disponibilização do medicamento ATRA 10MG para tratamento da doença Leucemia Aguda.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para confirmar os efeitos da liminar concedida que determinou que as autoridades indicadas como coatoras providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento do medicamento ATRA 10MG à impetrante, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023